Tribunal: TJSP
Processo: 1014376-41.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA – data do arbitramento – pretensão acolhida em 1o grau – apelante que não sucumbiu quanto a isso – recurso não conhecido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – paralisação dos serviços por

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA – data do arbitramento – pretensão acolhida em 1o grau – apelante que não sucumbiu quanto a isso – recurso não conhecido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – paralisação dos serviços por conta de greve na Argentina, em 18/12/2017 – greve geral durou apenas 24 horas – apelante não prestou a devida assistência aos apelados – existência de voo da empresa aérea apelante partindo do Chile – apelante não aceitou a alteração do trajeto – apelados precisavam estar em São Paulo no dia 20/12/2017, por conta de cirurgia previamente agendada – apelados se deslocaram de El Calafate a Punta Arenas, de carro e embarcaram para Guarulhos, SP – voo de Congonhas, SP a Salvador, BA foi cancelado porque os apelados não embarcaram no voo anterior – falha na prestação do serviço da apelante evidenciada – sentença mantida.

DANO MATERIAL – desembolso da quantia de R$ 7.310,30 na compra das passagens aéreas de Punta Arenas a Guarulhos, SP – apelados desembolsaram o valor de US$ 1.244,00, equivalente a R$ 4.089,65, no traslado entre El Calafete e Punta Arenas – compra das passagens no trecho de Congonhas, SP a Salvador, BA com 46.000 milhas, equivalente a R$ 3.220,00, mais taxa de embarque de R$ 89,80 – apelante não se insurgiu a respeito da pretensão do recebimento das referidas passagens em dinheiro nem da conversão efetuada pelos apelados – condenação da apelante no pagamento de indenização por dano material no valor total de R$ 14.709,75 que se impunha – sentença mantida.

DANO MORAL – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço – dano moral ocorrente – indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais, sendo R$ 5.000,00 para cada apelado) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida.

JUROS DE MORA – incidência a partir da citação, com contagem de forma simples – artigo 405 do Código Civil – sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – regular exercício do direito de defesa por parte da apelante.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014376-41.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, são apelados VICTOR GOES DE ARAUJO COHIM
SILVA e RAFAELA BRANDÃO FIGUEIREDO COHIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
2
VOTO No: 24087
APEL. No: 1014376-41.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ANDERSON CORTEZ MENDES
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDOS. : VICTOR GÓES DE ARÚJO COHIM SILVA E OUTRO
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL QUANTO AO
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO
MONETÁRIA data do arbitramento pretensão acolhida em 1o
grau apelante que não sucumbiu quanto a isso recurso não
conhecido.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

CANCELAMENTO DE VOO
responsabilidade objetiva

artigo 14 do CDC paralisação dos serviços por conta de greve na
Argentina, em 18/12/2017 greve geral durou apenas 24 horas
apelante não prestou a devida assistência aos apelados existência
de voo da empresa aérea apelante partindo do Chile apelante não
aceitou a alteração do trajeto apelados precisavam estar em São
Paulo no dia 20/12/2017, por conta de cirurgia previamente
agendada apelados se deslocaram de El Calafate a Punta Arenas,
de carro e embarcaram para Guarulhos, SP voo de Congonhas,
SP a Salvador, BA foi cancelado porque os apelados não
embarcaram no voo anterior falha na prestação do serviço da
apelante evidenciada sentença mantida.
DANO MATERIAL desembolso da quantia de R$ 7.310,30 na
compra das passagens aéreas de Punta Arenas a Guarulhos, SP
apelados desembolsaram o valor de US$ 1.244,00, equivalente a
R$ 4.089,65, no traslado entre El Calafete e Punta Arenas
compra das passagens no trecho de Congonhas, SP a Salvador, BA
com 46.000 milhas, equivalente a R$ 3.220,00, mais taxa de
embarque de R$ 89,80 apelante não se insurgiu a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
3
pretensão do recebimento das referidas passagens em dinheiro
nem da conversão efetuada pelos apelados
condenação da
apelante no pagamento de indenização por dano material no valor
total de R$ 14.709,75 que se impunha sentença mantida.
DANO MORAL responsabilidade da apelante evidenciada pelo
deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço dano
moral ocorrente indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais, sendo R$ 5.000,00 para cada apelado) valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao
caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese
sentença mantida.
JUROS DE MORA
incidência a partir da citação, com
contagem de forma simples artigo 405 do Código Civil
sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA regular
exercício do direito de defesa por parte da apelante.
Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ofertada pelos autores Victor Góes de Araújo Cohim Silva e Rafaela Brandão
Figueiredo Cohim contra a ré TAM Linhas Aéreas S/A. Os autores alegaram que
adquiriram passagens aéreas da ré. O itinerário previa saída de Guarulhos, SP no dia
08/12/2017, com conexão em Buenos Aires e chegada a Ushuaia, às 19:05 horas. No
dia 12/12/2017, saída de Ushuaia e chegada a El Calafete, às 11:45 horas. Em
19/12/2017, saída de El Calafete, com conexão em Buenos Aires e chegada em
Guarulhos, SP, às 22:45 horas. No dia 20/12/2017, saída de Congonhas, SP e
chegada a Salvador, BA, às 9:33 horas (fls. 19/22). O custo total das passagens foi de
R$ 3.417,66. Em 28/11/2017, acessaram a página da ré para verificar a situação dos
assentos. A reserva constante no site era diversa da contratada. A ré alterou, de forma
unilateral, todos os voos. Os voos não atendiam mais às suas necessidades. Entraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
4
em contato com a ré, no dia 29/11/2017, para verificar o que poderia ser feito. A ré
autorizou a troca das passagens, sem custos. A saída de Guarulhos, SP no dia
07/12/2017, com conexão em Buenos Aires e chegada a Ushuaia, às 15:05 horas do
dia 08/12/2017. No dia 11/12/2017, saída de Ushuaia e chegada a El Calafete, às
21:00 horas. Em 18/12/2017, saída de El Calafete, com conexão em Buenos Aires e
chegada em Guarulhos, SP, às 08:30 horas do dia 19/12/2017. No dia 21/12/2017,
saída de Congonhas, SP e chegada a Salvador, BA, às 9:33 horas (fls. 26/28). Por
conta das alterações, tiveram que providenciar novas reservas de hotéis e alteração de
passeios já agendados. O tempo de conexão em Buenos Aires foi amplamente
elevado. Após a remarcação das passagens e antes da viagem, o autor Victor
necessitou agendar uma cirurgia para retirada de fios de Kirschner que foram
implantados em sua mão direita, para corrigir fratura na articulação do polegar
direito. Conforme relatório médico, a cirurgia não poderia ser feita em qualquer data,
uma vez que o prolongamento daquela situação poderia causar sequelas como dores
crônicas e prejuízo ao movimento do membro. Como teria o dia 20/12/2017 livre em
São Paulo, o autor Víctor agendou a cirurgia para esse dia (fls. 33/39). No dia
18/12/2017, ao chegarem ao aeroporto de El Calafete foram informados que todos os
voos estavam cancelados (fls. 40). Não havia funcionários da ré no aeroporto. Um
funcionário do aeroporto lhes entregou um comunicado da empresa e o número de
telefone para contato com a central de reservas na Argentina (fls. 41). Não
conseguiram realizar contato telefônico, a despeito de diversas tentativas (fls. 42). Os
pais dos autores tentaram contato com a ré, no Brasil foram seis ligações
telefônicas e todas caíram. Preocupados com a perda da cirurgia do autor Víctor,
encontraram um voo disponível com saída de Punta Arenas, com conexão em
Santiago e chegada a Guarulhos, SP, às 11:45 horas do dia 19/12/2017. A ré rejeitou
a alteração. Sem opção, compraram as passagens do referido voo, no valor de R$
7.310,30 (fls. 44/56). Os gastos de locomoção entre El Calafate e Punta Arenas de
carro, porque não havia disponibilidade de realização do trajeto por ônibus foram
de R$ 4.299,07 (fls. 57/59). O voo de Congonhas, SP a Salvador, BA foi cancelado
porque não embarcaram no voo anterior. Tentaram resolver o problema de diversas
maneiras, sem êxito. Por fim, tiveram que adquirir novas passagens, ao custo de
23.000 milhas cada uma, com taxas de embarque de R$ 89,80 (fls. 80/82). O voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
5
original era direto com duração aproximada de duas horas. O novo voo tinha conexão
em Brasília e durou aproximadamente seis horas. Pediram a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente (sentença de fls.
154/167, complementada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 172/173)
para o fim de ser a ré condenada no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00, para cada autor, com correção monetária da data do
arbitramento e por danos materiais nos valores de R$ 11.399,95 e R$ 3.309,80, com
correção monetária desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação. A ré também foi condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 175/202). Sustentou que o
cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior. Houve paralisação de
serviços de forma generalizada por conta da greve no aeroporto da Argentina em
dezembro de 2017. Trata-se de excludente de responsabilidade civil. Observou o
disposto na Resolução no 141/2010 da ANAC. Ofereceu reacomodação no primeiro
voo disponível. Não mediu esforços para solucionar o caso, evitando maiores
contratempos. No caso de alteração de voo pela companhia aérea, o consumidor tem
três opções: aceitar a mudança e solicitar outro voo que lhe seja mais interessante,
cancelar a passagem e permanecer com o crédito ou cancelar a passagem e solicitar o
reembolso. Não houve ato ilícito de sua parte. Os apelados não comprovaram os
supostos prejuízos econômicos sofridos. Não houve prova do dano moral. O valor
arbitrado a título de indenização por dano moral não pode ensejar o enriquecimento
indevido dos apelados. Os juros de mora e a correção monetária da indenização por
dano moral devem incidir a partir da data da sentença. Pediu o provimento do recurso
para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 206/219), os apelados pediram que o
apelo fosse desprovido e a condenação nas penas da litigância de má-fé em razão do
caráter protelatório do recurso.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
6
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, por primeiro, não se conhece da parte do
recurso que pede que a correção monetária incidente sobre a indenização por dano
moral seja contada da data do arbitramento. Como já relatado, houve estipulação na
r. sentença de que a correção monetária fosse contada a partir da data do
arbitramento. Em verdade, falta interesse recursal à apelante, porque não sucumbiu
quanto a este ponto.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Como já relatado, os apelantes alegaram diversas falhas na
prestação do serviço da apelante.
A apelante alegou que o cancelamento do voo ocorreu devido
à greve na cidade de Buenos Aires. Trata-se de força maior, excludente de ilicitude.
Sustentou que não houve prova dos danos materiais e morais.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é
objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida
nas hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Diga-se que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade
se equipara ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado
e que não se liga à atividade do prestador de serviço.
No caso dos autos, é incontroversa a ocorrência da greve. A
apelante alegou que houve paralisação dos serviços de forma generalizada. Ainda que
a apelante não possa ser responsabilizada pelo cancelamento do voo, há de se
reconhecer que não foi prestada a devida assistência aos apelados. Em verdade, os
danos materiais e morais decorreram das situações a que foram submetidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
7
apelados em razão dos transtornos relatados na inicial.
A noticiada greve geral de funcionários argentinos durou
apenas vinte e quatro horas. Verifica-se do print do jornal “Folha de São Paulo”, do
dia 18/12/2017, juntado pela apelante a fls. 106, que a paralisação “começa ao meio-
dia (13 h no horário de Brasília) desta segunda, com duração de 24 horas”. O voo
dos apelados estava programado para o dia 18/12/2017, às 15:20 horas. Assim, se a
apelante tivesse oferecido reacomodação no primeiro voo disponível, como alegado,
os apelados não teriam passado pelos transtornos relatados na inicial. Os apelados
disseram que a apelante chegou a oferecer voo no dia seguinte, no período da tarde,
mas a ligação telefônica caiu antes da concretização da operação. Em outra ligação
telefônica, a apelante ofereceu voo somente para o dia 28/12/2017. Tal ligação
também caiu antes do término.
No mais, ainda que a apelante desconhecesse a paralisação
geral, por força do art. 741 do Código Civil1, incumbia-lhe oferecer aos apelados
acomodação em outro avião, para que pudessem chegar ao local de destino.
Os apelados demonstraram que havia voo disponível da
própria empresa apelante, no dia 19/12/2017, saindo de Punta Arenas com destino a
São Paulo. Não obstante, a empresa apelante não aceitou fazer a alteração do trajeto.
Sem opção, os apelados compraram as passagens do referido voo. Ademais, o voo de
Congonhas, SP a Salvador, BA foi cancelado porque os apelados não embarcaram no
voo anterior. Tais circunstâncias caracterizaram o deficiente cumprimento do
contrato de transporte pela apelante. Da referida conduta, advieram danos de ordem
material e moral aos apelados.
Com relação aos danos materiais, os apelados demonstraram
que desembolsaram a quantia de R$ 7.310,30 na compra das passagens aéreas de
Punta Arenas a Guarulhos, SP (fls. 54/56). Para o traslado de El Calafete até Punta
Arenas, os apelados desembolsaram o valor de US$ 1.244,00, equivalente a R$
4.089,65 (fls. 57/59). A soma dos valores é de R$ 11.399,95.
A condenação no pagamento de indenização por dano material
1 Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em
outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua
custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a
espera de novo transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
8
no valor de R$ 3.309,80 se refere às passagens aéreas de Congonhas, SP a Salvador,
BA. Como já anotado, por não terem embarcado no primeiro trecho do voo El
Calafete, com conexão em Buenos Aires e chegada em Guarulhos, SP , as passagens
do segundo trecho de Congonhas, SP a Salvador, BA foram canceladas. Os
apelados compraram as referidas passagens com 46.000 milhas e pagaram R$ 89,80
de taxas de embarque (fls. 80/82). Informaram que “no site da Multiplus, empresa
integrante do grupo Latam que gerencia a emissão de bilhetes aéreos por milhas, o
valor da milha é de R$ 0,07 (sete centavos)” (fls. 12). Com a conversão, 46.000
milhas equivalem a R$ 3.220,00.
Anote-se que a apelante não se insurgiu a respeito da pretensão
do recebimento das referidas passagens em dinheiro nem da conversão efetuada pelos
apelados. A apelante se limitou a alegar que não houve prova do dano material.
É sabido que há comércio de milhas aéreas. Os participantes
do programa de fidelidade da apelante podem vendê-las a terceiros interessados ou
comprá-las de outras pessoas. Em outras palavras, as milhas têm valor monetário e
oscilam conforme a oferta e a procura do mercado.
Assim, aliada à falta de impugnação específica a respeito,
mantém-se a condenação da apelante no pagamento do valor de R$ 3.309,80.
No mais, não há dúvidas de que as expectativas dos apelados
foram frustradas, sobretudo porque os serviços da apelante não foram prestados de
forma adequada.
Como já relatado, os apelados passaram por diversos
transtornos em razão da falta da devida assistência por parte da apelante. Os apelados
não conseguiram embarcar no voo previamente agendado por conta da greve geral na
Argentina. Não obstante, não foram realocados no primeiro voo disponível. Havia
voo disponível saindo do Chile e operado pela empresa aérea apelante. A empresa
apelante não aceitou a alteração do trajeto. Como precisavam estar em São Paulo no
dia 20/12/2017, por conta de cirurgia previamente agendada, deslocaram-se de El
Calafate a Punta Arenas, de carro. Tiveram que comprar novas passagens no trecho
entre Punta Arenas e Guarulhos. As passagens de Congonhas, SP a Salvador, BA
foram canceladas. Compraram novas passagens em voo com escala e maior tempo de
duração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
9
Cabia à apelante, que explora a atividade de transporte de
passageiros, prestar de forma segura, eficiente e adequada o serviço contratado e
atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua atividade, evitando
assim, todos os transtornos sofridos pelos apelados por conta do cancelamento do
voo. Ainda que inúmeros voos tenham sido cancelados ou interrompidos por conta
da greve, cabia à apelante prestar toda a assistência possível de forma a minimizar os
transtornos sofridos pelos apelados e não agravá-los.
Patente, portanto, o deficiente cumprimento do contrato de
transporte pela apelante.
Dessa forma, a situação vivenciada faz ver que os apelados
não sofreram mero dissabor, mas verdadeira e vívida perturbação da paz de espírito
bem da personalidade , o que fez surgir dano de ordem moral, passível de
indenização.
Por todos estes fatos não há como se negar os sentimentos de
angústia, impotência e desrespeito sofridos pelos apelados. Como dito, houve
violação séria à paz de espírito dos apelados.
Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar
o desconforto moral passível de indenização.
Presentes o dano moral e a responsabilidade da apelante, passa-
se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento das vítimas, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter a juíza sentenciante se
afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor de R$
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014376-41.2018.8.26.0002 - Voto 24087
10
10.000,00 (dez mil reais) sendo R$ 5.000,00 para cada um dos apelados , uma vez
que perfeitamente estribado nos elementos fáticos trazidos ao processo, como a
condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da
conduta, entre outros.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela
no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns,
mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados
na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
A apelante pleiteou que o termo inicial de incidência dos juros
de mora da indenização por dano moral se desse a partir da data do arbitramento.
Sem razão.
Os juros incidentes sobre a indenização no importe de 1% ao
mês, de forma simples, são contados a partir da citação, por conta do que dispõe o
artigo 405 do Código Civil. A contagem se dá desde a citação porque a relação
existente entre as partes é contratual.
O pedido dos apelados referente à litigância de má-fé não pode
ser acolhido, porque a apelante não desbordou do regular exercício de defesa.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada
para remunerar o advogado dos apelados, considerada a natureza e a importância da
causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do
serviço.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso, quanto à
parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator